Tribunal: TJMT
Processo: 1016543-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016543-83.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : EVERTON APARECIDO DE ANDRADE
Agravado : LUMEN S.A. – CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Número do Protocolo : 1016543-83.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON APARECIDO DE ANDRADE contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária” (Proc. no 1040600-13.2018.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra LUMEN S.A. – CONSTRUTORA E INCORPORADORA, chamou o feito à ordem para revogar a decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré/agravada fosse compelida à entrega das chaves do imóvel adquirido pelo autor no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100 mil, por entender que “a discussão envolve o ressarcimento de danos moral e material decorrentes não do atraso da obra, mas sim da sua não construção, dentre outras, em razão de a empresa ré estar em Recuperação Judicial”, e que “beira à própria torpeza a parte autora pedir a entrega das chaves no prazo de 60 dias ou exigir a multa estabelecida em liminar, pois sabidamente tinha o conhecimento de que a construção do imóvel que adquiriu não seria concretizada”.
A decisão agravada ordenou, ainda, intimação do autor para, no prazo de 15 dias, “emendar a inicial e pedir a rescisão do contrato, além dos danos morais e materiais já realizados”, e, posteriormente, citação da ré/agravada para, querendo, apresentar contestação, por entender, neste último ponto, que não houve citação regular no albor do processo, quando ainda tramitava perante a Justiça Federal em razão da indevida inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide (cf. doc. Num. 53400957 - Pág. 2/3).
O agravante expõe que “a data prevista para entrega da obra era para setembro de 2017” (sic), mas o cronograma “não foi respeitado pela agravada”, daí porque, em julho/2018, ajuizou a presente demanda e formulou pedido de antecipação da tutela para que a Construtora/ré fosse compelida à entrega das chaves do imóvel no prazo de 60 dias, sob pena de multa, o que foi prontamente deferido.
Sustenta que, ao contrário do exposto na decisão agravada, a causa de pedir é, sim, o atraso na entrega da obra, até porque ele, autor/agravante, sempre confiou que o empreendimento um dia seria entregue; ou seja, rebate a assertiva decisória de que há “impossibilidade do cumprimento” da ordem liminar de entrega das chaves pontuando, neste aspecto, que “a obra está em fase final de construção” e que “várias casas já foram construídas”.
Enfatiza o descabimento da revogação da ordem e consequente afastamento da multa cominatória dizendo que a Construtora “tinha conhecimento da determinação” de entrega das chaves, mas não se manifestou nos autos, seja para recorrer ou para, pelo menos, indicar “possível prazo para entrega da obra”.
Aduz que, ainda que se entendesse pela exacerbação da multa cominatória imposta, que já se acumulou até o limite estabelecido (R$ 100 mil), haveria a possibilidade de redução desta, o que, seria, em suas palavras, “de extrema repulsa e indignação (...), pois até a data de hoje está sem seu imóvel e pagando alugueis, ficando impedido de residir em sua casa própria com sua família” (sic – cf. doc. Num. 53393488 - Pág. 7).
Por outro lado, sustenta que, caso impossível a condenação da ré à obrigação de fazer correspondente à entrega do imóvel, requereu, já na petição inicial, em caráter alternativo, a rescisão contratual e devolução dos valores pagos, sendo descabida, pois, a ordem de emenda à inicial.
Pede, sob estes fundamentos, reforma da r. decisão agravada, para que seja mantida a ordem liminar de entrega de chaves no prazo de 60 dias sob pena de multa, bem como a exigibilidade da quantia já acumulada a esse título, e, ainda, a ordem de emenda à inicial, mas, desde já, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da opção pela revogação da decisão liminar proferida no albor do processo, nos idos de 2018, que determinou entrega das chaves do imóvel no prazo de 60 dias, e que, obviamente, até hoje não foi atendida.
Não enxergo, ainda, em que medida a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à parte agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco; além de discorrer sobre o suposto equívoco decisório, nada diz sobre a eventual perigo da demora, e, “data venia”, nem poderia, porque, ao que tudo indica, o ponto nevrálgico da irresignação recursal não é a revogação da ordem de entrega das chaves em si, mas o consequente afastamento da exigibilidade da multa cominatória já acumulada em R$ 100 mil.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, notadamente porque razão parece assistir à MMa. Juíza quando diz que o autor/agravante tinha pleno conhecimento de que as obras não seriam entregues, ou, no mínimo, que isso não ocorreria num futuro próximo.
Confira-se, a propósito, trecho da petição inicial:
“E mais, as obras há meses não evoluem, de modo que, sonho do Autor em residir em sua casa própria se findou em angústia, raiva, desespero, uma vez que, além de despender altos valores para a aquisição do bem, vê seu bem adquirido inacabado e sem prazo para término. (...)
Dando continuidade ao raciocínio, após pesquisas efetuadas, pode-se constatar que a Ré LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA promoveu pedido de recuperação judicial – Processo no 1003689-02.2018.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Cível de Cuiabá, tendo a mesma sido deferida em 12 de Março de 2018 (documento em anexo), tendo em vista o endividamento na ordem de R$ 39.885.762,79 (trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).
Ademais, em contestação em processo diverso, na qual se busca o recebimento de imóvel, bem como indenização, a LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA alega que há mais de dois anos, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL vem atrasando e dificultando os repasses para as construtoras no Estado de Mato Grosso, de modo que, a conclusão da obra não teria prazo certo para entrega.
Ora Excelência, é claro e evidente que o imóvel adquirido pelo Autor, quiçá seja concluído e entrega, demandará um lastro período de tempo para ser finalizado, o que, absurdamente prejudica o consumidor, este que, além de já ter pagado valores junto as Rés, não tem expectativa algum de receber seu imóvel” (sic – cf. doc. Num. 16671113 - Pág. 5 dos autos originários – grifei e destaquei).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas, à míngua do perigo da demora e falta de demonstração da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator